Tribunal: TJSP
Processo: 1002187-78.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Seguro habitacional. Indenização por morte do responsável pelo financiamento do imóvel. Cabimento. Tentativa da correquerida (ora recorrente) de "condicionar" o cumprimento de sua obrigação de quitação ao cumprimento de providências administrativas pela outra correquerida que NÃO SE SUSTENTA. Consumidor vulnerável que não pode ficar refém da boa-vontade de

Ementa:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Seguro habitacional. Indenização por morte do responsável pelo financiamento do imóvel. Cabimento. Tentativa da correquerida (ora recorrente) de "condicionar" o cumprimento de sua obrigação de quitação ao cumprimento de providências administrativas pela outra correquerida que NÃO SE SUSTENTA. Consumidor vulnerável que não pode ficar refém da boa-vontade de fornecedores que, conjuntamente, atuaram na cadeia de consumo. Obrigação ademais de fácil atendimento e decorrente de causa incontroversa (evento óbito).
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002187-78.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é parte recorrente
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU, é a parte recorrida Maria das Dores Ribeiro Cardoso Justiça Gratuita, Maria
Adriana Cardoso Ferras, Marcia Aparecida Cardoso Furlanetto.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002187-78.2019.8.26.0072 - Voto no: 7365*bc 2/9
Voto no: 7365
Apelação no: 1002187-78.2019.8.26.0072
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Bebedouro
Foro de origem: Foro de Bebedouro
Vara de origem: 1a Vara
Juiz(a) de origem: Neyton Fantoni Júnior
Recorrente: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU
Recorrido(a): Maria das Dores Ribeiro Cardoso Justiça Gratuita, Maria Adriana
Cardoso Ferras, Marcia Aparecida Cardoso Furlanetto
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Seguro habitacional.
Indenização por morte do responsável pelo financiamento do
imóvel. Cabimento. Tentativa da correquerida (ora recorrente)
de "condicionar" o cumprimento de sua obrigação de quitação
ao cumprimento de providências administrativas pela outra
correquerida
que
NÃO
SE
SUSTENTA.
Consumidor
vulnerável que não pode ficar refém da boa-vontade de
fornecedores que, conjuntamente, atuaram na cadeia de
consumo. Obrigação ademais de fácil atendimento e decorrente
de causa incontroversa (evento óbito).
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
180/185, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese na: i) condenação da CDHU à expedição de carta de
quitação e transferência do imóvel em virtude do óbito do mutuário-segurado, e ii) na
condenação da segunda requerida, Companhia Excelsior de Seguros S.A. à cobertura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002187-78.2019.8.26.0072 - Voto no: 7365*bc 3/9
seguro contratado para quitação do imóvel.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a ação para: a)
declarar a inexigibilidade do débito a partir da data do óbito e
consolidar os efeitos e tornar definitiva a liminar deferida a fls.
83/84, nos seus exatos termos; b) condenar a segunda requerida
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS S.A. À expedição
da carta de quitação do imóvel objeto do contrato anexado a fls.
37/62; c) condenar a primeira requerida CDHU COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO à obrigação de fazer
consistente na transferência do imóvel à autora MARIA DAS
DORES RIBEIRO CARDOSO e às coautoras e descendentes
MARIA ADRIANA CARDOSO FERRAZ e MARCIA
APARECIDA CARDOSO FURLANETTO, independentemente
do cumprimento do item “b” supra pela companhia seguradora,
sem prejuízo da adoção de medidas ou de formulação de
questionamentos entre as rés em sede de ação própria; e d)
rejeitar a pretensão indenizatória inerente aos danos morais
pelos fundamentos acima explicitados. Sob o regime jurídico
estabelecido pelo CPC/2015 e diante do princípio da
causalidade, arcarão as rés com o pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo que fixo em
10% sobre o valor atribuído à causa, com atualização a contar da
data do ajuizamento art. 85, § 2o, do CPC, já considerada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002187-78.2019.8.26.0072 - Voto no: 7365*bc 4/9
dimensão da sucumbência recíproca. Pelo regime estabelecido
no CPC/2015, arcarão as autoras, em razão da sucumbência no
tocante à pretensão indenizatória cumulativamente deduzida,
com o pagamento de honorários advocatícios em favor da ré
CDHU, que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC, observando-se o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal
(gratuidade do feito)".
No presente instante, inconformada, a parte recorrente defende que: i) a
reclamada recusa de cobertura se deu pela seguradora; ii) a baixa do contrato somente é
possível após a quitação pela seguradora; iii) é mero órgão interventor entre seguradora
e segurado; iv) não pode ser condenada em obrigação de fazer independentemente do
cumprimento da obrigação também imposta à seguradora; v) a sucumbência comporta
readequação.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 188/196).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 202/224).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002187-78.2019.8.26.0072 - Voto no: 7365*bc 5/9
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002187-78.2019.8.26.0072 - Voto no: 7365*bc 6/9
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada:
"E o documento anexado a fls. 37/62, consubstanciado em
instrumento particular de venda e compra de imóvel com
financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária
em garantia, comprova a contratação realizada pela primeira
autora Maria das Dores e seu esposo Avelino dos Santos Lima
Cardoso para aquisição do imóvel especificado, tendo como
vendedora e credora fiduciária a primeira requerida CDHU
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com cláusula
expressa quanto à contratação dos acessórios especificados (cf.
fls. 42, cláusula 6a, parágrafo terceiro), como também
abrangendo contratação do seguro para cobertura de riscos de
morte, invalidez permanente e danos físicos no imóvel objeto do
contrato (cf. fls. 42, cláusula oitava). A própria requerida CDHU
enviou à autora Maria das Dores o comunicado de seguro com a
especificação das coberturas e providências a serem adotadas
em caso de sinistro (documento de fls. 63/64). Por sua vez, o
documento anexado a fls. 36 (certidão de óbito de Avelino dos
Santos Lima Cardoso), torna incontroversa a ocorrência da
hipótese prevista no seguro habitacional, a tornar legítima a
quitação do financiamento do imóvel a partir da data do óbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002187-78.2019.8.26.0072 - Voto no: 7365*bc 7/9
mutuário. Nesse contexto, o conjunto probatório reunido nos
autos demonstra inequivocamente o cumprimento dos requisitos
para a quitação do imóvel e efetivação da transferência às
autoras, na qualidade de cônjuge sobrevivente e descendentes do
falecido Avelino. E, nos termos da cláusula décima do contrato
firmado entre as partes originárias, em caso de ocorrência de
sinistro, a CDHU dará quitação aos compradores e devedores,
dos quais mais nenhuma importância poderá ser exigida com
fundamento no contrato (cf. fls. 43). E no caso concreto, a
apólice de seguro firmada com a requerida COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS S.A. foi atrelada ao contrato de
financiamento firmado com a requerida CDHU COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Consequentemente, resulta
incontroverso que a ré CDHU é intermediadora do contrato de
seguro entre o mutuário e a seguradora, despontando daí a sua
legitimidade passiva, conforme já decidido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo (Apelação no 0004046-06.2009.8.26.0038,
Rel.
Des.
J.J.
Mônaco
da
Silva
e
Apelação
no
1034036-57.2014.8.26.0100, Rel. Des. Theodureto Camargo), o
que restou expressamente consignado na decisão de fls.
160/161. Assim, eventual desencontro de informações ou
desentendimentos entre a requerida CDHU e a seguradora
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS S.A. deve ser
solucionado
pelas
vias
próprias,
entre
elas,
sem
transferência de encargos ou responsabilidades pela solução
dos conflitos aos mutuários dos contratos de financiamento
habitacional, diante do integral cumprimento dos requisitos
para a obtenção da quitação do imóvel".
(GRIFO NOSSO)
Em complemento a esta fundamentação, de rigor consignar que não há
necessidade de se esperar que a seguradora da recorrente indenize-a primeiramente, para
só depois ocorrer a quitação em favor da parte recorrida, uma vez que ser uma
obrigação que não implica em prejuízo aos seus desígnios.
Iníquo, senão temerário, querer uma parte demandada jogar a culpa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002187-78.2019.8.26.0072 - Voto no: 7365*bc 8/9
tudo quanto ocorrido na outra codemandada em prejuízo ao consumidor vulnerável: em
especial quando a aquisição do imóvel foi ATRELADA à do seguro cuja cobertura
nestes autos é reclamada.
Mesma rejeição que também toca ao pedido de reforma da sucumbência:
sabedor que distribuída na origem já conforme a letra do art. 86 do CPC/15
(proporcionalmente entre TODOS os litigantes: panorama de "parcial" procedência).
Isto sem contar que a própria interposição do presente recurso, no qual
consta insurgência a outras matérias que não apenas os ônus sucumbenciais, apenas
reforça a malfadada RESISTÊNCIA externada pela CDHU: a ensejar sucumbência
como consequente lógico.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002187-78.2019.8.26.0072 - Voto no: 7365*bc 9/9
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa e pelo presente ficam majorados para 12% deste
referencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)